Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEIXOTO GOMES - CPF: 700.620.135-72 (ADVOGADO), TEREZINHA BEVILACQUA - CPF: 850.580.251-91 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATIVA - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - URGÊNCIA DEMONSTRADA - NÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os aclaratórios opostos pela ora embargada
TEREZINHA BEVILACQUA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado, defendendo que “
a r. decisão acolheu os embargos de declaração apresentado pela agravante, ora embargada, sem verificar que houve garantia de atendimento pela operadora embargante, com profissionais especializados da rede conveniada, e a embargada por liberalidade não compareceu as consultas para dar prosseguimento ao tratamento, conforme explanado nas contrarrazões de ID. 208733665
”.

Aponta que “
a embargada pleiteia direitos que não lhes são garantidos, aduzindo fatos não verdadeiros e dificultando, sobremaneira, a defesa da própria operadora pleiteia, em suma, a realização de procedimento odontológico, com solicitação médica determinando marca, prótese customizada sem cobertura para ser realizado com médico que não pertence na rede, em que pese a realização de junta médica objetivando unicamente dirimir divergências técnicas sendo que em momento algum houve negativa da solicitação
”.

Informa que “
a respeitável decisão foi omissa quanto as garantias de atendimentos realizadas pela operadora embargada, conforme documentos de ID. 192277697 e 192280167, com profissional cirurgião buco maxilo, pertencente na rede, a qual a embargada por liberalidade não compareceu
”.

Manifesta que “
dispõe de serviço próprio, habilitado, com profissionais especializados para o tratamento terapêutico indicado, não justificando a autorização e custeio em caráter particular
”.

Expõe que “
a lei no 9.656/98, menciona que apenas será cabível atendimento em caráter particular, em situações de urgência ou emergência1 ou quando não for possível buscar atendimento em rede, ante o risco imediato de vida
”.

Assim, “
pugna-se para que seja sanada a omissão e que seja realizado o pronunciamento específico quanto a existência de rede e a garantia do tratamento pela rede ofertada (ID. 192277697), a qual a embargada por livre escolha não comparece
”.

A parte embargada, por sua vez, defende que o acórdão objurgado enfrentou todas as questões alegadas pela embargante.

Informa que “
ao contrário do alegado pela recorrente, em momento algum ela iniciou tratativas para autorizar a cirurgia da embargada, o que, inclusive, não fez até o momento, pois não carreou aos autos qualquer guia de autorização da cirurgia e dos materiais solicitados no relatório médico de id 189436671 dos autos, em que pese a determinação judicial nesse sentido
”.

Diante do exposto, considerando que não restou demonstrado qualquer dos requisitos estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pugna pela rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios opostos pela ora embargada Terezinha Bevilacqua, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - URGÊNCIA DEMONSTRADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado a respeito da inexistência de inércia da parte autora bem como da culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, deve o aclaratório oposto ser acolhido, com efeitos infringentes. 2. Acórdão parcialmente reformado. 3. Embargos de declaração acolhidos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que não assiste razão à parte embargante.

Isso porque, há de se considerar que o Dr. Rafael Guimarães Lima (CRO/MT n.o 10.487) prolatou, em 09 de maio de 2023, o relatório médico no qual expõe “
o caráter de urgência para realização do procedimento cirúrgico, pois a paciente encontra-se muito debilitada, com dor e sofrendo severas limitações de funções básicas da face, como mastigação, deglutição, fonação e respiração, e devido ao caráter progressivo da doença que a cada dia piora o quadro descrito
” (id. 189436671).

Em seu aclaratório, a embargante relata que “
a respeitável decisão foi omissa quanto as garantias de atendimentos realizadas pela operadora embargada, conforme documentos de ID. 192277697 e 192280167, com profissional cirurgião buco maxilo, pertencente na rede, a qual a embargada por liberalidade não compareceu
”.

Ao observar os documentos citados, tem-se que os atendimentos para a avaliação com buco maxilo facial foram agendados para 21 de novembro de 2023 e 7 de dezembro de 2023, ou seja, mais de 6 (seis) meses após o médico que acompanha a embargada determinar o caráter de urgência para realização do procedimento cirúrgico.

Portanto, apesar de aparentemente possuir a existência de rede credenciada capaz de garantir o tratamento prescrito, tem-se que o lapso temporal desrespeita por completo a necessidade de urgência para realização do procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]
constata-se nos relatórios e exames médicos acostados o caráter de urgência do procedimento pleiteado
, que prolataram a necessidade de realização da cirurgia o mais breve possível.

Portanto,
a inércia da ré em oferecer prontamente o procedimento solicitado, na forma prescrita, há que ser considerada abusiva
, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete a apelada no contrato e, portanto,
não cabe à operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos e quando a paciente deve, ou não, ser submetida
.

Assim, retratada e comprovada a urgência e emergência do tratamento que se buscou, e
à mingua de autorização imediata para realização do procedimento em clínicas conveniadas e por profissionais credenciados
,
é obrigação da operadora de plano de saúde custear as despesas, mesmo que seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora
.

Portanto,
considerando que o caso é classificado como urgente
bem como a
recusa injustificada da ora embargada
, deve a agravada ser compelida ao custeio integral do valor despendido com a realização da cirurgia, materiais, honorários e todos procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora como a internação hospitalar, nos termos dos documentos acostados aos autos.

Desse modo, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento dos aclaratórios, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024